Tribunal: TJSP
Processo: 1106087-61.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão pedida pelos compradores, por não mais terem condições financeiras de cumprir o contrato – Sentença que julgou procedente a ação, determinando restituição de valores pagos, com retenção, pela vendedora, de 10% de seu montante – Percentual que se afigura insuficiente para ressarcir as despesas havidas pela construtora, comumente compreendida em 6% do valo

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão pedida pelos compradores, por não mais terem condições financeiras de cumprir o contrato – Sentença que julgou procedente a ação, determinando restituição de valores pagos, com retenção, pela vendedora, de 10% de seu montante – Percentual que se afigura insuficiente para ressarcir as despesas havidas pela construtora, comumente compreendida em 6% do valo do negócio – Compradores que pagaram cerca de 19% do valor pago, de tal arte que o percentual fixado pela sentença corresponde a apenas 2% do valor do contrato – Elevação da retenção a 25% (significando 4,90% desse valor) – Sentença reformada para esse fim.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Mera recomposição do poder de compra da moeda – Incidência a partir do desembolso de cada qual das parcelas pagas – Decisão mantida.

SUCUMBÊNCIA – Ação procedente em parte – Sucumbência recíproca configurada – Distribuição em partes iguais das custas e despesas processuais, pagando as partes uma à outra honorários advocatícios de 10% do valor a restituir – Sentença reformada para esse fim.

Apelação parcialmente provida.